Tribunal: TJSP
Processo: 1035355-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela – Município de São Paulo – ISS – Sociedade civil formada por médicos - Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação – Pretendido reenquadramento da contribuinte no regime especial de recolhimento do imposto (alíquota fixa), nos moldes do § 3o do artigo 9o do Decreto-Lei no. 406/68 – Desenquadramento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela – Município de São Paulo – ISS – Sociedade civil formada por médicos - Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação – Pretendido reenquadramento da contribuinte no regime especial de recolhimento do imposto (alíquota fixa), nos moldes do § 3o do artigo 9o do Decreto-Lei no. 406/68 – Desenquadramento lastreado na anterior adoção da forma societária de quotas por responsabilidade limitada – Impossibilidade – Sociedade médica composta por dois sócios (médicos) – Serviços prestados de forma pessoal - Aplicabilidade do benefício – Desenquadramento afastado – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença reformada – Recurso provido.